Tribunal: TJSP
Processo: 0007176-54.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0007176-54.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é
agravante FRANCISCO CARLOS DA SILVA MONTEIRO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007176-54.2020.8.26.0026 - Comarca de Bauru
2/4
Agravo de Execução Penal no 0007176-54.2020.8.26.0026
Agravante: Francisco Carlos da Silva Monteiro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Josias Martins de Almeida Júnior
Voto no 15.107
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Indeferimento do pedido de
concessão de prisão domiciliar - Alegação de risco diante da
pandemia causada por COVID-19 - Agravante que cumpre pena
no regime semiaberto, sem comprovação de que, em caso de
necessidade, não possa receber o tratamento médico
adequado na unidade prisional - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto
por Francisco Carlos da Silva Monteiro contra a decisão de fls. 01/02, proferida
pelo Juiz de Direito do DEECRIM da 3a RAJ da Comarca de Bauru - SP, que, nos
autos de Execução no 0010761-51.2019.8.26.0026, indeferiu o pedido de
concessão de prisão domiciliar, formulado com base na Recomendação no
62/2020 do CNJ.
Inconformado, recorre o agravante argumentando que o seu
encarceramento representa grave risco de contaminação pelo novo "coronavírus"
diante da superlotação do sistema prisional, bem como da precariedade do
atendimento médico e das condições de higiene constatadas naquele local.
Requer, dessa forma, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão
domiciliar (fls. 06/35).
Contraminutado o recurso (fls. 57/60), não sobreveio
retratação judicial (fl. 61).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 73/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007176-54.2020.8.26.0026 - Comarca de Bauru
3/4
É relatório.
O recurso não procede.
Pelo que se verifica dos autos, o agravante foi condenado por
infração ao artigo 157, caput, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial
fechado, 04 (quatro) anos de reclusão, com término previsto para 26/10/2023,
tendo sido progredido ao regime intermediário em 13/07/2020, conforme se
depreende do documento de fls. 39/40.
Todavia, a mera alegação no sentido de que o agravante
corre risco de contaminação pelo novo "coronavírus" no interior da unidade
prisional não é suficiente para autorizar a concessão da benesse. Afinal, não está
demonstrado nos autos que ele - que cumpre pena em regime semiaberto - não
receberá o tratamento médico adequado no estabelecimento penal, caso
efetivamente necessite.
E o Juízo da Execução, mais próximo à realidade do
complexo carcerário sob sua jurisdição, no meu ponto de vista, também justificou
suficientemente o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, principalmente ao
destacar que, realmente, "o requerente também não trouxe qualquer documento,
ainda que indiciário, a demonstrar existência de algumas das hipóteses do artigo
117 da LEP, que permita a análise do pedido à luz do referido dispositivo legal"
(fl. 53).
Insta assinalar, por oportuno, que além da ausência de
caráter cogente da Recomendação no 62/2020 do CNJ, igualmente não há
qualquer circunstância apta a justificar o deferimento excepcional da prisão
domiciliar, ou mesmo a saída antecipada em decorrência da pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007176-54.2020.8.26.0026 - Comarca de Bauru
4/4
Destaque-se, ainda, por importante, que o enfrentamento da
pandemia do novo "coronavírus" não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de concessão da liberdade, prisão domiciliar ou
antecipação da progressão de regime de todos aqueles que se encontram
encarcerados, mormente porque iria de encontro à preservação da segurança
pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo
artigo 144 da Constituição Federal.
Nesse sentido: "A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda
persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não
se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves
aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ, Habeas Corpus no
567.408/RJ, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 23/03/2020).
Em suma, como se viu acima, nenhum reparo merece ser
feito na decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator